Tribunal: TJMT
Processo: 1009265-26.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009265-26.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMILA CRESPI CASTRO - CPF: 356.735.938-05 (ADVOGADO), MOACIR ANTONIO PICININ - CPF: 574.845.549-87 (AGRAVANTE), VALDIR LUIZ PICININ - CPF: 706.673.069-00 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), AGROPECUARIA IRMAOS PICININ LTDA - ME - CNPJ: 26.309.463/0001-23 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GRUPO PICININ (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IZABELA RODRIGUES MARCONDES DUTRA - CPF: 073.877.034-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO - GRUPO EMPRESARIAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DOS BENS DITOS ESSENCIAIS NÃO RECONHECIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Apesar da possibilidade de a empresa em recuperação judicial ser mantida na posse de bens do credor fiduciário, deve se avaliada de forma pormenorizada a questão da essencialidade de cada um para o soerguimento da atividade empresarial recuperanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo GRUPO PICININ, formado por AGROPECUÁRIA IRMÃOS PICININ LTDA ME, MOACIR ANTÔNIO PICININ e VALDIR LUIZ PICININ, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de no 1000993-20.2023.8.11.0040, ajuizada pelo BANCO JOHN DEERE S.A., determinou a apreensão dos bens descritos na petição inicial, os quais se encontram na posse do grupo empresarial agravante.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que os bens em questão são essenciais para o soerguimento das suas atividades e para o cumprimento do plano de recuperação judicial.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id no 170434673.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se das razões recursais que a parte agravante se insurge contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a busca e apreensão de veículos/equipamentos, os quais, a princípio, seriam imprescindíveis para a sua atividade econômica.

A respeito da possibilidade de permanência na posse de bem essencial à empresa em recuperação judicial, durante o processamento da recuperação judicial, o §3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005, assim dispõe:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Da norma acima transcrita, é possível concluir que, apesar da possibilidade de a empresa em recuperação judicial ser mantida na posse de bens do credor fiduciário, deve se avaliada de forma pormenorizada a questão da essencialidade de cada um para o soerguimento da atividade empresarial recuperanda.

No caso
sub judice
, consoante depreende-se dos autos, esta Egrégia Quarta Câmara Cível, ao julgar recentemente o recurso de agravo de instrumento de n. 1024881-75.2022.8.11.0000, interposto pela instituição financeira agravada, recusou expressamente a tese de essencialidade dos referidos bens, os quais, agora e por corolário lógico, não enfrentam mais qualquer óbice à busca e apreensão.

Naquela oportunidade ficou assentado que:

Assim, no caso em exame, além da elástica e indevida prorrogação do período de blindagem por aproximadamente 2 anos, nota-se que, até a questão acerca da própria essencialidade dos bens, na forma reconhecida na instância de origem, não merece prosperar.

Na espécie, em que pese as máquinas e equipamento da agravante, tenham alguma relação com a atividade empresarial dos agravados, os quais atuam no segmento de produção agrícola, observa-se que, para essa atividade, pode-se utilizar, pontualmente, a terceirização de máquinas e equipamentos agrícolas para colheita de grãos.

Neste caso, ou seja, em que a essencialidade dos maquinários foi afastada, a busca e apreensão deve seguir nos termos da decisão da decisão de origem, que, portanto, deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023